Tribunal: CARF
Processo: 18239.003918/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. ERRO MATERIAL NA INFORMAÇÃO PRESTADA PELA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. DECLARAÇÃO DOS VALORES POR SUCESSORES HEREDITÁRIOS. PARCIAL DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra decisão de primeira instância que manteve o lançamento suplementar do Imposto de Renda de Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2005, em razão de omissão de rendimentos de aluguéis pagos por pessoa física.
O crédito tributário foi constituído com base em informações da administradora de imóveis que vinculou rendimentos de aluguéis ao CPF da parte-recorrente, sendo impugnado sob o argumento de erro material, pois os valores teriam sido declarados pelos herdeiros do Espólio titular dos imóveis.
A parte-recorrente alegou não ser proprietária, herdeira ou inventariante dos imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a recorrente comprovou que os valores tidos por omitidos foram, na realidade, declarados pelos efetivos proprietários dos imóveis, afastando a sujeição passiva tributária pelo suposto recebimento dos rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O exame dos autos revelou que os valores atribuídos à parte-recorrente pela administradora de imóveis, via Dimob, correspondem à soma dos valores declarados pelos herdeiros dos imóveis decorrentes de sucessão hereditária, restando um descompasso quantitativo não significativo entre o valor declarado e o valor tido por omitido.
Comprovado que a maior parte dos rendimentos foi efetivamente declarada pelos respectivos proprietários, sendo reconhecido erro material no preenchimento da Dimob, impõe-se a exclusão dos valores correspondentes da base de cálculo do lançamento.
Resta mantida a exigência somente em relação à diferença não esclarecida, referente ao valor residual não declarado pelos sucessores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.003918/2009-29
ACÓRDÃO
2202-011.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANDRA CARNEIRO CORREIA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
ALUGUÉIS.
ERRO
MATERIAL
NA
INFORMAÇÃO
PRESTADA
PELA
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. DECLARAÇÃO DOS VALORES POR
SUCESSORES HEREDITÁRIOS. PARCIAL DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra decisão de primeira
instância que manteve o lançamento suplementar do Imposto de Renda de
Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2005, em razão de omissão de
rendimentos de aluguéis pagos por pessoa física.
O crédito tributário foi constituído com base em informações da
administradora de imóveis que vinculou rendimentos de aluguéis ao CPF
da parte-recorrente, sendo impugnado sob o argumento de erro material,
pois os valores teriam sido declarados pelos herdeiros do Espólio titular
dos imóveis.
A parte-recorrente alegou não ser proprietária, herdeira ou inventariante
dos imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a recorrente
comprovou que os valores tidos por omitidos foram, na realidade,
declarados pelos efetivos proprietários dos imóveis, afastando a sujeição
passiva tributária pelo suposto recebimento dos rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003918/2009-29
2
O exame dos autos revelou que os valores atribuídos à parte-recorrente
pela administradora de imóveis, via Dimob, correspondem à soma dos
valores declarados pelos herdeiros dos imóveis decorrentes de sucessão
hereditária, restando um descompasso quantitativo não significativo entre
o valor declarado e o valor tido por omitido.
Comprovado que a maior parte dos rendimentos foi efetivamente
declarada pelos respectivos proprietários, sendo reconhecido erro material
no preenchimento da Dimob, impõe-se a exclusão dos valores
correspondentes da base de cálculo do lançamento.
Resta mantida a exigência somente em relação à diferença não esclarecida,
referente ao valor residual não declarado pelos sucessores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do valor tido por omitido, tal como declarado na Dimob,
a quantia correspondente à somatória dos valores declarados pelos proprietários dos imóveis
originados da partilha, ou seja, R$ 28.528,00, com sua redução ao valor de R$ 13.167,18, cuja
detração dos valores declarados resulta em omissão de R$ 467,18.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003918/2009-29
3

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 06 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2005, no valor originário de R$
4.623,62, mais a correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (às fls. 07), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de
Lançamento em tela tem por base alterações nos valores informados na
Declaração de Ajuste Anual do ano- calendário em questão, decorrentes de
omissão de rendimentos de aluguéis pagos por pessoa física.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 20/08/2009, anexa às fls. 02 e
seguintes. O despacho emitido pela unidade de origem às fls. 19 é silente quanto
a tempestividade da impugnação. Entretanto, para que não se incorra em
cerceamento de defesa e tendo em vista as informações de fls 02, 17 e 18,
considero-a tempestiva e dela tomo conhecimento. O notificado requer o
cancelamento do lançamento tributário em tela, afirmando que não houve
omissão de rendimentos de aluguel.
Argumenta que a administradora Nil Imobiliária Ltda CNPJ — 29.950.656/0001-
57, erroneamente vinculou ao seu número de CPF, os rendimentos dos imóveis
cujos contratos eram do Espólio de Alzira Fonseca Ciraudo, mãe de seu cônjuge,
um dos herdeiros do Espólio.
O impugnante informa que nunca foi inventariante, herdeiro ou proprietário dos
imóveis referidos.
O total declarado erroneamente no DIMOB 2006 / ano calendário 2005 é a soma
dos valores declarados por cada proprietário, o que pode ser confirmado em suas
declarações.
O contribuinte somente anexou aos autos com a impugnação oposta, cópias de
documentos de identificação (às fls. 11) e de SRL referente à Notificação de
Lançamento 2005/607440222912085 (às fls. 12).

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003918/2009-29
4
Os rendimentos recebidos a título de aluguel estão sujeitos à incidência do
Imposto de Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) ocorreu erro material a ser considerado na apreciação do pleito;
b) os rendimentos de aluguéis de pessoa física apurados não foram recebidos pela
recorrente.

Convertido o julgamento em diligência, sobrevieram os documentos de fls. 50-57 e
64-71.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a recorrente demonstrou que os valores tidos por omitidos foram, na verdade,
declarados por outras pessoas, porquanto destinatárias jurídicas e econômicas desses
rendimentos.
Disse a recorrente, textualmente:

Senhores Conselheiros, os imóveis pertenciam ao Espólio de Alzira Fonseca
Ciraudo e eram declarados por seus herdeiros, tal qual o ano anterior.
Os herdeiros desses imóveis eram:

A.F.C. - CPF ***.866.***-**
A.M.F.C. - CPF ***.504.***-**
D.F.C. - CPF ***.651.***-**

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003918/2009-29
5
Esclarece que neste Ano de 2006 as Declarações de Rendimentos ofertadas
emitidas pela administradora para cada proprietário para instruir suas
declarações foram informados corretamente os endereços de cada imóvel, os
nomes dos Locadores, os nomes dos Locatários e CPF's de todos e eles declararam
em suas respectivas declarações de imposto de renda.
Portanto, a requerente NADA TEM A VER com os referidos imóveis, não sendo
justo que por um erro material facilmente constatado nas declarações dos
proprietários citados, a Requerente seja responsabilizada a pagar IMPOSTO sobre
valores que não possui e NUNCA recebeu.

Segundo a autoridade-lançadora, a administradora de imóveis atribuiu à recorrente
o recebimento de R$ 41.695,18.
Por seu turno, a diligência revelou o seguinte quadro:

Alegado destinatário
Imóveis declarados
Valor total declarado como
recebido de PF
A.F.C.
6
11.000,00
A.M.F.C.
1
7.200,00
D.F.C.
1
10.328,00

Já a recorrente declarou ter recebido R$ 12.700,00, proveniente de pessoa física (o
valor recebido de pessoa jurídica registra CNPJ diverso da fonte pagadora que apresentou a Dimob
– fls 21-22).
Desse modo, a somatória dos valores apresenta o seguinte resultado:

Alegado destinatário
Imóveis declarados
Valor total declarado como
recebido de PF
A.F.C.
6
11.000,00
A.M.F.C.
1
7.200,00
D.F.C.
1
10.328,00
Recorrente
?
12.700,00
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003918/2009-29
6
Total dos recebimentos declarados pelos proprietários dos imóveis oriundos de sucessão hereditária

41.228
Valor declarado em Dimob e
concentrado na recorrente

41.695,18
Défice

-467,18

Apesar de a recorrente não ter apresentado, logo de início, as medidas ordinárias
ao esclarecimento e à correção do erro argumentado (requerimento para correção da Dimob,
descrição analítica dos valores alegadamente recebidos pelos proprietários ou possuidores dos
imóveis, documentação relativa à partilha e à propriedade imóvel, manifestação dos supostos
proprietários dos demais imóveis etc), e de os valores apurados não corresponderem com
precisão à quantia tida por omitida (défice de R$ 467,18), entendo que esse desvio quantitativo é
insuficiente para afastar a conclusão de que, de fato, os valores faltantes foram declarados pelos
demais sucessores e herdeiros.
Descaracterizada a omissão, pelo reconhecimento da ocorrência de erro material na
elaboração da Dimob, cabe a desconstituição do crédito tributário, à razão das quantias
comprovadamente declaradas pelos proprietários dos imóveis oriundos da partilha.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para excluir do valor tido por omitido, tal como declarado na Dimob, a quantia
correspondente à somatória dos valores declarados pelos proprietários dos imóveis originados da
partilha, ou seja, R$ 28.528,00, com sua redução ao valor de R$ 13.167,18, cuja detração dos
valores declarados resulta em omissão de R$ 467,18.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 80
DF CARF MF
Original